Tribunal: TJDFT
Processo: 0714374-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. CPC 90. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Ante a desistência da ação, as verbas de sucumbência são devidas pelo autor, uma vez que houve citação e apresentação de defesa - CPC 90.
2. O CPC 85, § 2o incide ainda quando se trate de valor elevado, inconfundível com inestimável (§ 8o), o qual alcança as causas cujo valor não seja economicamente definido e que, por isso, atraem o critério da equidade para a fixação da verba honorária. No caso, observa-se o critério da legalidade.